Tribunal: TJSP
Processo: 1057145-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Pretensão de contrarrazões para que seja negado seguimento ao recurso. Afastamento da pretensão, pois a repetição dos argumentos da petição inicial, por si só, não impossibilita o conhecimento da Apelação. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Taxas

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de Indébito. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Pretensão de contrarrazões para que seja negado seguimento ao recurso. Afastamento da pretensão, pois a repetição dos argumentos da petição inicial, por si só, não impossibilita o conhecimento da Apelação. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Taxas de juros. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Abusividade não configurada. Aplicação de índices de juros maiores que os contratados. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Tarifa de cadastro. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Tarifas de avaliação do bem e registro contrato. Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP. Legalidade, desde que comprovada a prestação do serviço e não abusiva a cobrança. Tarifa de avaliação do bem. Abusividade da cobrança. Ausência de prova de que esse serviço foi efetivamente prestado ao consumidor. Devolução devida. Registro contrato. Ausência de prova da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos. Devolução devida. Valor cobrado a título de seguro. Recurso Especial repetitivo no 1.639.320/SP. Inserção abusiva no caso. Venda casada. Devolução devida. Restituições de valores devidas de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação, restituídos ou decotados por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. IOF que deverá ser recalculado, para devolução do valor cobrado a mais. Sentença parcialmente reformada. Requerente que decai da maior parte de sua pretensão. Sucumbência mantida a seu cargo, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, anotada a gratuidade judiciária que lhe foi deferida. Recurso provido em parte.